Tribunal: TJES
Processo: 0002909-55.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002909-55.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARTHUR VINICIUS SANTOS QUEIROZ VITOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002909-55.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARTHUR VINICIUS SANTOS QUEIROZ VITOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: NEY EDUARDO SIMOES FILHO - ES10975-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – TRÁFICO PRIVILEGIADO – CABIMENTO – DELAÇÃO PREMIADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em ausência de provas, quando o lastro probatório se mostrou suficiente a ensejar uma condenação. 2. Verifica-se que o acusado preenche os requisitos para a devida concessão da causa de diminuição do tráfico privilegiado, conforme art. 33, §4º, da Lei 11.343/06. 3. Não há que se falar em aplicação do art. 41 da Lei 11.343/06, uma vez que o acusado não transcorreu todos os requisitos do respectivo artigo. Recurso Parcialmente Provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002909-55.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARTHUR VINICIUS SANTOS QUEIROZ VITOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: NEY EDUARDO SIMOES FILHO - ES10975-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente, descreve a denúncia que, no dia 14/06/2020, na Rua Francisco Lacerda de Aguiar, bairro Ipiranga, Guarapari/ES, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, trazia consigo e guardava substâncias entorpecentes destinadas a venda, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal, utilizando, ainda, uma arma de fogo como instrumento de intimidação coletiva.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
da Lei 11.343/2006).

Inicialmente, busca a defesa pelo reconhecimento do tráfico privilegiado com consequente substituição da pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos.

Em análise detida aos autos, verifico que tal pleito merece prosperar razão, pelos motivos que passo a expor.

Segundo a apreensão policial, devidamente confirmada pelo laudo de exame químico, foram constatados a presença de 29 (vinte e nove) comprimidos, correspondente ao entorpecente “ecstasy”, 74 (setenta e quatro) unidades em pó, correspondente à substância “cocaína”, assim como 624 (seiscentas e vinte e quatro) unidades de fragmento vegetal, denominada “maconha”.

Conforme entendimentos do Superior Tribunal de Justiça, assim como alude o Tema Repetitivo 1154, a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, por si sós, isoladamente consideradas, não são suficientes para afastar o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (AgRg no HC n. 869.389/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.).

Isto posto, verifica-se presente todos os requisitos do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006.

No tocante à fração da causa de diminuição a ser arbitrada, segundo o art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, fixo-a em patamar de 1/6 (um sexto), tendo em vista a variedade, natureza e enorme quantidade dos entorpecentes apreendidos, sendo plenamente capazes de influenciar o
quantum
arbitrado, levando-se em consideração entendimentos do STJ (AgRg no REsp n. 2.047.463/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.).

Isto posto, fixo a reprimenda definitiva do acusado
ARTHUR VINICIUS SANTOS DE QUEIROZ VITOR,

em

04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, assim como ao pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto, conforme art. 33, § 2º, “b”, do CP.

Desta forma, segundo o art. 44, I, do CP, não há possibilidade pela substituição da pena restritiva de liberdade por restritiva de direitos.

Por fim, no que tange ao pleito pela aplicação do benefício da colaboração premiada, verifico não prosperar razão, pelo simples fato de o acusado não ter identificado os, supostos demais co-autores, ou partícipes do crime, uma vez que é circunstância necessária para a concessão da causa de diminuição, além da recuperação, total ou parcial, do produto do crime, senão vajamos:

Art. 41.
O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais co-autores ou partícipes do crime
E
na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá pena reduzida de um terço a dois terços.

Isto posto, tendo em vista que o legislador, ao elaborar tal instituto, teve como intento a redução por informações quando houver real eficácia para a desarticulação de organização criminosa e identificação dos envolvidos na associação, não havendo que se falar, nesse presente caso concreto, na aplicação da colaboração premiada (STJ - AgRg no AREsp: 2271634 TO 2022/0403704-3, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2023).

Desta maneira, mantenho inalterado todos os demais termos da sentença, por estarem devidamente fundamentados.

Mediante tais fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator.